Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial do objeto de convênio, tendo por objeto a execução de obras de drenagem de águas pluviais, por meio de tubo de concreto armado em diversas ruas, bem como execução de retirada e recomposição de pavimentação em paralelo em diversas ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em virtude da execução parcial do objeto do convênio 701301/2008, celebrado com o município de Mairi/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antônio Cedraz Carneiro, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', e 23, III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU; 9.2. condenar o Sr. Antônio Cedraz Carneiro e a empresa Construções e Incorporações Pedra Ltda., solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 19/2/2009 47.775,72 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Cedraz Carneiro e à empresa Construções e Incorporações Pedra Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992.